Tribunal: TJMT
Processo: 1042436-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042436-11.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS - INEFICÁCIA PROBATÓRIA - PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2. Não há omissão no acórdão que analisa adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

3. A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de pagamento por etapas processuais não impede o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, conforme previsão do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

4. Os termos de quitação genéricos, sem especificação da dívida quitada, do valor e da espécie, não possuem eficácia probatória para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 320 do Código Civil.

5. O arbitramento dos honorários advocatícios observou os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

6. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar honorários contratuais nos processos: i) no 0000168-44.2015.8.11.0050, em trâmite perante a, no importe de R$ 20.558,00, acrescido de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

Por consequência, negou provimento ao recurso do requerido BANCO BRADESCO e elevo os honorários para 15% sobre o valor da condenação (art, 85, § 2o, do CPC/15).

(ID 294733891)

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto: (i) à análise do contrato de prestação de serviços que previa diversas formas de remuneração, e não apenas honorários de êxito; (ii) à validade das cláusulas contratuais e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; (iii) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e à ausência de análise do resultado da ação executiva; e (iv) à análise dos termos de quitação juntados aos autos.

Sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que o contrato firmado entre as partes era exclusivamente de êxito, quando na verdade previa diversas formas de remuneração, inclusive por etapas processuais.

Argumenta que todos os honorários devidos foram regularmente quitados até a rescisão do contrato, conforme termos de quitação assinados pelo embargado.

Aduz que o acórdão não analisou adequadamente as cláusulas contratuais e que não houve pedido de revisão ou anulação do contrato na inicial, o que impediria a intervenção judicial para arbitrar honorários quando há previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento.

Assevera que o acórdão não fundamentou adequadamente os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e não considerou que o banco não obteve proveito econômico na ação executiva.

Por fim, menciona decisão recente do STJ (REsp no 2.158.327/MT) que determinou o retorno dos autos ao TJMT para análise específica dos termos de quitação em caso semelhante envolvendo as mesmas partes.

Em contrarrazões (ID 303055381), o embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pois visam rediscutir matéria já apreciada. Defende que os termos de quitação juntados pelo embargante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo ineficazes como prova de pagamento. Cita jurisprudência do STJ e deste Tribunal que reconhece a invalidade de quitações genéricas. Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O embargante alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que o contrato firmado entre as partes era exclusivamente de êxito, quando na verdade previa diversas formas de remuneração.

Contudo, o acórdão embargado não ignorou a existência de outras formas de remuneração previstas no contrato.

Ao contrário, reconheceu expressamente que o contrato previa "regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida".

O acórdão também analisou especificamente as cláusulas contratuais, inclusive a cláusula 6.7 (volumetria), que estabelecia o pagamento de R$ 541,00 a título de adiantamento para distribuição de ações, valor que foi atualizado para R$ 495,20 conforme aditivo contratual.

Portanto, não há omissão quanto à análise do contrato e suas formas de remuneração, tendo o acórdão concluído, corretamente, que "os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor-apelante no curso dos processos judiciais".

O embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente as cláusulas contratuais e que não houve pedido de revisão ou anulação do contrato na inicial, o que impediria a intervenção judicial para arbitrar honorários.

Tal alegação não procede.

Verifica-se que o acórdão embargado não revisou ou anulou o contrato firmado entre as partes, apenas reconheceu, com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, que a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, antes da conclusão dos serviços, enseja o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, que dispõe:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado, obrigatoriamente, o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil".

A "falta de estipulação ou de acordo" referida no dispositivo legal abrange não apenas a inexistência de contrato, mas também a ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato antes da conclusão dos serviços, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há omissão quanto à análise das cláusulas contratuais ou à possibilidade de intervenção judicial para arbitrar honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato.

O embargante alega que o acórdão não fundamentou adequadamente os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e não considerou que o banco não obteve proveito econômico na ação executiva.

Salienta-se que o acórdão embargado fundamentou detalhadamente os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, considerando "a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Campo Novo do Parecis/MT)".

O acórdão também considerou o valor atualizado da causa (R$ 513.954,00) e o trabalho efetivamente realizado pelo embargado, que "desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido", tendo elaborado 8 peças processuais no período de março/2016 a março/2019.

Quanto ao resultado da ação executiva, o acórdão não ignorou essa questão.

Ao contrário, reconheceu que o arbitramento dos honorários deve considerar "o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço", independentemente do resultado final da ação, especialmente quando a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o embargado continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda.

O acórdão embargado analisou especificamente o termo de quitação juntado na contestação, concluindo que "o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato" e que se referia a "pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste Contrato".

Outrossim, também analisou a cláusula 6.7 (volumetria) do contrato, que estabelecia o pagamento de valores a título de adiantamento para distribuição de ações, concluindo que "os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii, do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15".

Ademais, conforme bem destacado pelo embargado em suas contrarrazões, os termos de quitação juntados pelo embargante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, que exige que a quitação "designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que quitações genéricas, sem especificação da dívida quitada, não possuem eficácia probatória para comprovar o pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, não há omissão quanto à análise dos termos de quitação juntados aos autos.

O embargante menciona decisão recente do STJ (REsp no 2.158.327/MT) que determinou o retorno dos autos ao TJMT para análise específica dos termos de quitação em caso semelhante envolvendo as mesmas partes.

Contudo, tal decisão não se aplica automaticamente ao presente caso, que possui peculiaridades próprias e foi objeto de análise específica por esta Câmara.

Ademais, conforme já demonstrado, o acórdão embargado analisou adequadamente os termos de quitação juntados aos autos, concluindo pela sua ineficácia probatória para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios objeto da presente ação.

Em suma, não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O que se percebe, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025